Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULAR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. REVELIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de capacidade processual ou a ausência de representação enseja à determinação de correção do vício e acarreta, em caso de descumprimento da determinação pelo Réu, os efeitos da revelia, conforme dispõe o art. 76 do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Magistrado analisar as petições e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência de circunstâncias que impossibilitem a regularidade do curso processual.
3. Na hipótese, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial para demonstrar a regularidade processual, considerou-se que não houve constituição do patrono e deixou-se de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. Percebe-se que o procedimento adotado pelo Juízo de origem encontra amparo na legislação de regência, como se constata da literalidade do art. 76 do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.